Tribunal: TJPA
Processo: 0808349-31.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808349-31.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: REFRIGERANTES GAROTO INDUSTRIA E COMERCIO SA, CONAL CONCENTRADOS NATURAIS LTDA, FABIO RESQUE VIEIRA, MARCELO RESQUE VIEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA EXECUÇÃO FISCAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DEFERIDA. ART. 2º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.397/92. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESAS E ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Preliminar de Prescrição Intercorrente da Ação de Execução Fiscal.
Conforme decidido pelo STJ, no REsp: 1340553 RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo, ex lege. No presente caso, ficou demonstrado pelos documentos juntados aos autos, que a embora a executada não tenha sido localizada quando da citação, está compareceu espontaneamente no processo em 10/08/2011. Assim, a certidão do oficial de justiça informando a sua não localização no endereço informado não dá início a contagem do prazo para configuração da prescrição intercorrente. (Id nº 5174409). Tampouco, a certidão em questão, serve para constatar a inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, pois o oficial não certificou qualquer teor sobre bens. Verifica-se também, que o Estado do Pará não foi intimado pessoalmente sobre o certificado, nos termos do art. 25, parágrafo único da LEF, de forma que não prospera a alegação da agravante de que o exequente teria tomado ciência da certidão em 25/05/2012, quando peticionou requerendo a intimação do patrono da empresa executada para devolver os autos que estavam em sua posse.
Logo, com base nos documentos juntados no presente Agravo de Instrumento, não vislumbro razões para reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal, cabendo ao juízo natural, que possui melhores condições de análise do processo principal, considerando que aquele é físico, para conferência dos marcos de caracterização da prescrição intercorrente. Preliminar de prescrição intercorrente rejeitada.

II-
Preliminar de incompetência do juízo de Ananindeua
. Alegaram os agravantes a incompetência do juízo de Ananindeua, ante a continência e conexão com o processo principal que tramita em Belém (Proc. nº 0010772-10.2009.8.14.0006). Conforme informado nas razões recursais, as empresas requeridas possuem domicílio tributário localizado no município de Ananindeua-Pa, portanto, foro competente para a propositura da Ação de Execução Fiscal, nos termos do art. 46, §5º do CPC. Ainda, pela regra do art. 5º da Lei nº 8.397/92, a competência para processar a medida cautelar fiscal será do juízo da execução. Embora no presente caso, tramitem execuções em juízos distintos, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ de possibilidade de indisponibilidade de bens em todas as execuções fiscais ajuizadas contra seus membros, ainda que em juízos diversos. Dessa forma, verifico a competência do juízo de Ananindeua para processamento da medida cautelar fiscal, sem óbice a constrição de bens em outras execuções, ainda que cobrados perante outro juízo. Preliminar rejeitada.

III –
Mérito.
No presente caso, constata-se pelos elementos fáticos deduzidos na exordial e documentos juntados neste recurso, que inicialmente as empresas REFRIGERANTES GAROTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e CONAL CONCENTRADOS NATURAIS LTDA já formavam em tese um grupo econômico, pois atuavam no mesmo endereço e possuíam atividades complementares, pois a empresa Garoto Indústria e Comércio S/A fabricava os refrigerantes e a empresa Conal Concentrados Naturais Ltda realizava a venda e distribuição. Posteriormente, ficou demonstrado que a Garoto Refrigerantes S.A, por estar em débito e inadimplente com o Fisco, deixou de circular mercadorias em seu nome – não emitindo notas fiscais nem praticando seu objeto social– tarefa essa que passou a ficar a cargo da Conal Concentrados Naturais Ltda, que alterou seu objetivo empresarial para também fabricar refrigerantes. (Id nº 2275734-Pág 26). Verifica-se ainda, que as duas empresas possuem como sócios-administradores, Fábio Resques Vieira e Marcelo Resques Vieira (Id nº 2275734 – Pág 18/19), a demonstrar a administração familiar das empresas, com mesmo quadro societário.

Portanto, há claras evidências da prática de atividades comuns entre a as empresas agravantes, qual seja, fabricação de refrigerantes, com mesma gerência e sede social funcional (Num 2275611 – Pág 10, 18, 25 e 27), em aparente existência de grupo econômico e ligações empresariais decorrentes da administração familiar, fatos que corroboram

a probabilidade do direito quanto ao reconhecimento do grupo econômico, com intuito de fraudar o fisco, a gerar a responsabilidade tributária solidária das empresas agravantes e sócios. Ressalte-se ainda, que em algumas das ações de execução fiscal movidas contra a GAROTO REFRIGERANTES, já fora reconhecida a dissolução irregular da empresa, ante a impossibilidade de citação desta por ter deixado de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Id nº 2275611 – Pág 29/30), o que legítima a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios-administradores nos termos do art. 135, III do CTN e da Súmula nº 435 do STJ. Também restou demonstrado o perigo da demora a autorizar a concessão da medida cautelar, qual seja, a existência de uma dívida que atualizada ultrapassam os R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões), conforme demonstrativo juntados pelo Estado do Pará, bem como, a evidente dificuldade do fisco em obter o seu pagamento, em execuções que se arrastam ao longo dos anos, não havendo notícias em nenhuma das dez ações mencionadas na medida cautelar fiscal da satisfação do crédito do Fisco, da penhora de bens ou valores, restando caracterizadas a situação prevista, no inciso IX do art. 2º da Lei nº 8.397/92, a autorizar a concessão da medida cautelar fiscal.

IV -Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compartilha o entendimento da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para se proceder o redirecionamento da execução em face dos sócios-administradores e outra pessoa jurídica quando se evidenciam práticas comuns ou conjuntas no fato gerador ou confusão patrimonial.

VI – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento
, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
REFRIGERANTES GAROTO INDUSTRIA E COMERCIO S/A, CONAL CONCENTRADOS NATURAIS, FABIO RESQUE VIEIRA e MARCELO RESQUE VIEIRA

, devidamente representados por procuradores nos autos, com fulcro nos art. 1.015 e ss., do Código de Processo Civil/2015, contra decisão exarada pelo douto juízo na Vara de Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal nº 0806125-05.2019.8.14.0006, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor do ora agravante, deferiu

a medida cautelar requerida pelo ora agravado.

Em síntese, visou o Estado do Pará nas razões da Cautelar Fiscal o reconhecimento da existência de grupo econômico de fato e sucessão empresarial em relação às pessoas jurídicas, bem como, a responsabilidade dos sócios em decorrência da suposta conduta fraudulenta com o objetivo de inadimplir os débitos fiscais relacionados a empresa REGRIGERANTES GAROTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.

Ao final, pugnou pelo o recebimento do pedido para o fim de se tornarem indisponíveis os bens de propriedade de Refrigerantes Garoto Indústria e Comércio S/A, matriz e filial (CNPJs: 04.992.415/0001-73 e 04.992.415/0005-05), Conal Concentrados Naturais LTDA, matriz e filiais (CNPJs: 22.971.790/0001-95, 22.971.790/0002-76 e 22.971.790/0003-57), além das pessoas naturais Fábio Resque Vieira (CPF: 261.750.452-20), Marcelo Resque Vieira (CPF: 440.627.962-87), tornando indisponíveis os veículos dos mesmos, via RENAJUD e os bens imóveis eventualmente existentes, além da inscrição no cadastro de devedores via SERASAJUD, art.782, NCPC, bem assim o BACENJUD, o que deve ser realizado INAUDITA ALTERA PARTE, garantindo-se o contraditório de maneira diferida;

O juízo de piso acolheu as razões do Estado do Pará decidindo nos seguintes termos:

(...)Ante o exposto, ACATO os argumentos da Procuradoria Estadual, ante os fortes indícios de formação de grupo econômico de fato com a finalidade de fraudar o fisco, bem como a aparente sucessão empresarial e RECEBO a presente ação para tornar indisponíveis os bens das pessoas jurídicas e sócios até ulterior deliberação.

DEFIRO a medida CAUTELAR DE ARRESTO, com fundamento no artigo 2º, inciso IX da Lei 8397/92 e artigo 301 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, DETERMINO o arresto cautelar dos numerários existentes nas contas bancárias das pessoas jurídicas e físicas, devendo o arresto ser procedido mediante o BACENJUD, até o limite do crédito tributário de R$ 46.311.508,60 (quarenta e seis milhões, trezentos e onze mil, quinhentos e oito reais e sessenta centavos).

DETERMINO ainda a restrição dos veículos constantes em nome das pessoas físicas e jurídicas via RENAJUD;

A indisponibilidade dos bens móveis e imóveis existentes em nome das pessoas jurídicas e físicas apontadas como formadoras do grupo econômico, na forma do artigo 4º da Lei 8397/92.

Considerando que a presente ação obedece ao rito da Lei nº 8397/92, DETERMINO a CITAÇÃO e a INTIMAÇÃO dos requeridos para, querendo, contestarem o presente feito, indicando as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, na forma do artigo 8º da Lei nº 8.397/92.

Expeça-se o necessário.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.

P.R.I.C.

Ananindeua-PA, 02 de setembro de 2019.

RAFAEL DO VALE SOUZA

Juiz de Direito

Irresignados, os requeridos, Refrigerantes Garoto Industria e Comercio S/A, Conal Concentrados Naturais Ltda, Fabio Resque Vieira e Marcelo Resque Vieira interpuseram o presente agravo de instrumento,
alegando, preliminarmente, a incompetência do juízo de Ananindeua, ante a continência e conexão com o processo principal que tramita em Belém (Proc. nº 0010772-10.2009.8.14.0006), havendo a necessidade de reunião dos processos, pois embora a maioria numérica (quantitativa) de processos estejam tramitando em Ananindeua, o processo principal, de nº 0010772-10.2009.8.14.0006, tramita em Belém e seus fundamentos só poderia ser analisados pelo juízo de Belém.

Pugna ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios, pois alega que diante da ausência expressa da responsabilidade solidária dos sócios, a pessoa física que compõe o quadro societário da empresa não pode compor o polo passivo de execução.

No mérito, alegou o não cumprimento dos requisitos previstos no art. 2º da Lei nº 8.397/1992, para concessão da medida cautelar, pois afirma que

a Refrigerantes Garoto S/A possui domicílio (sede) certo, o qual foi notado e informado pela própria PGE em sua peça exordial; não houve qualquer tentativa de alienação de bens, pois não ocorreu qualquer realização de busca nos patrimônios da empresa e a que a empresa encontra-se como ativa no seu cadastro perante órgão fazendário, não tendo praticado qualquer ato visando dificultar a satisfação de débito.

Ressalta ainda, não configurada as hipóteses para preenchimento do requisito legal previsto pelo art. 124, inciso I, do CTN para que se configure a responsabilidade solidária entre empresas.

Requereu ao final, que sejam acatadas as preliminares deduzidas, com o reconhecimento da incompetência do juízo, da ilegitimidade passiva e o não cumprimento dos requisitos, com a consequente extinção do feito. Caso ultrapassadas as preliminares, seja concedido, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão da decisão interlocutória. No mérito pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada. (Id nº 2299115)

O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão liminar. (Id nº 2341678)

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 2501642).

A Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id nº 2630289)

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id nº 2650883)

A Agravante atravessou petição, pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a execução fiscal nº 0010772-10.2009.8.14.0006, foi atingida pela prescrição intercorrente, nos termos do decidido no recurso repetitivo REsp 1340553/RS. (Id nº 2847281)

Intimado a se manifestar, o Estado do Pará pugnou pelo desentranhamento da petição juntada pela agravante, pois sua análise representaria supressão de instância, violação do duplo grau de jurisdição e violação ao disposto no art. 329, do CPC, ante a inadmissibilidade de aditamento das razões do agravo, ante a preclusão consumativa.

A Agravante peticionou no Id nº 5106012, alegando a intempestividade da manifestação do Estado do Pará, bem como, defendeu a possibilidade de conhecimento da prescrição a qualquer momento e instância, por se tratar de matéria de ordem pública. Reiterou ao final, o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Estado Pará juntou aos autos cópia integral dos autos da execução fiscal nº 0010772-10.2009.8.14.0006, reiterando as contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. (Id nº 5174406).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Inicialmente, verifico que a agravante opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática que analisou o pedido de tutela antecipada recursal. Contudo, considerando que o presente processo está devidamente instruído para julgamento, julgo prejudicado os embargos de declaração, passando a análise do Agravo de Instrumento.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SUSCITADA PELA AGRAVANTE.

Como relatado, os agravantes peticionaram nos autos alegando a ocorrência da prescrição intercorrente da Execução Fiscal nº 0010772-10.2009.8.14.0006 e requerendo por esse motivo reconsideração da decisão liminar, alegando que a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente, nos termos do REsp 1340553/RS.

Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e instância, cabível sua análise nesse momento processual.

Em síntese, a agravante afirma que a primeira tentativa de citação da Executada restou infrutífera, tendo o Exequente, após intimado, apresentado novo endereço para citação.

Alegou que em 24/05/2011, o então Juízo da 6ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, determinou novamente a citação da Executada, que também não chegou a ocorrer, sendo a Fazenda Pública intimada quanto a não localização da requerida, em 01/09/2010, com vistas dos autos.

Segue relatando, que em 10/08/2011, a executada/agravante compareceu espontaneamente nos autos da execução fiscal, requerendo a juntada de procuração, dando-se assim por citada (Id nº 5174409 - Pág 13).

Afirma que, embora a certidão não constate a ausência de bens passíveis de penhora, o Estado do Pará tomou ciência do fato em 25/05/2012, quando atravessou petição requerendo a intimação pessoal do patrono da empresa à época para devolver os autos em 24 horas.

Assim, afirma que, a partir de 25/05/2012, começou a correr o prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos do arquivamento) para caracterizar a prescrição intercorrente, que teria se concretizado, em 25/05/2017.

Razão não assiste aos agravantes. Explico.

A respeito do tema, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, restando o julgado assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3 - (...) Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) (...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

Conforme consignado no paradigma retro transcrito,
o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor
. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Isto posto, compulsando as cópias da ação de execução fiscal nº 0010772-10.2009.8.14.0006 juntadas nos autos pelo agravado, verifica-se que o despacho determinando a citação do exequente se deu em 25/05/2010, tendo restado infrutífera a citação por não mais estar a executada no endereço
informado. Devidamente intimado, em 19/11/2010 o Estado do Pará peticionou informando o novo endereço do exequente e requerendo a renovação da diligência, sendo o pleito deferido em 24/05/2011. (Id nº 51741109 – Pg 11).

Contudo, em 10/08/2011, a empresa executada compareceu espontaneamente nos autos, conforme documento Id nº 5174409, retirando-o com vistas em 25/08/2011 e devolvendo somente em 18/10/2012, após mais de um ano. Logo, temos que o primeiro marco interruptivo da prescrição se deu com o comparecimento espontâneo da executada, em 10/08/2011, suprindo a não efetivação da citação por meio do oficial de justiça.

Após, em 30/10/2012, o oficial de justiça certificou nos autos informando que deixou de citar a executada, por não estar mais localizada no novo endereço informado pelo exequente (Id nº 5174409). Ocorre que a executada já havia se manifestado nos autos, inclusive com vistas do processo, de forma que essa certidão não serve como marco inicial para contagem do prazo da prescrição intercorrente, pois perdeu seu intuito com o comparecimento espontâneo da requerida nos autos (Id nº 5174409)

Tampouco, a certidão em questão, serve para constatar a inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, pois o oficial não certificou qualquer teor sobre bens, atendo-se a afirmar que deixou de citar a executada.

Verifica-se ainda, que o Estado do Pará não foi intimado pessoalmente sobre o certificado, nos termos do art. 25, parágrafo único da LEF. Dessa forma, não prospera a alegação da agravante de que o exequente teria tomado ciência da certidão em 25/05/2012, quando peticionou requerendo a intimação do patrono da empresa executada para devolução dos autos que estavam em sua posse desde 25/08/2011, o que somente ocorreu em 18/10/2012.

Assim, considerando que
o
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF somente se inicia na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
e que, no presente caso, não há notícias sobre a não localização de bens, bem como, que a Fazenda Pública não foi devidamente intimada,
não se pode considerar a data de 25/05/2011, como marco inicial para contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Salutar registrar que, de acordo com os documentos juntados nos autos pelo agravado,
somente em 15/06/2015, o juízo determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestação (Id nº 5174410), tendo vistas dos autos, em 26/06/2015 (Id nº 5174410 – Pág 12) e desde então a execução tem sido impulsionada pelo Estado do Pará,
que por mais de uma vez requereu a o bloqueio on-line de ativos financeiros da executada e de seus sócios (14/07/2015, 30/01/2017, 13/03/2018 e 28/03/2019).

Em 19/01/2018, o juízo deferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da ação e a determinação de citação e penhora de bens e valores (Id nº 5174411 – Pág 13), porém a citação destes e bloqueio de valores não foi efetivada pelo juízo.

A executada opôs exceção de pré-executividade em 29/01/2018, que foi julgada improcedente em sentença datada de 10/04/2018. Posteriormente, o Estado do Pará peticionou nos autos em 28/03/2019, pugnando pelo reconhecimento de sucessão empresarial e responsabilidade pessoal dos sócios gestores por ato atentatórios à legislação (Id nº 5174766), ainda pendente de apreciação judicial.

Nesse ponto, de acordo com o entendimento do STJ no já mencionado
REsp: 1340553 RS
,
o
s requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

Desta feita, com base nos documentos juntados no presente Agravo de Instrumento, não vislumbro razões para reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal nº 0010772-10.2009.8.14.0006, cabendo ao juízo natural, que possui melhores condições de análise do processo principal, considerando que este é físico, realizar a conferência dos marcos objetivos fixados pelo Resp
1.340.553-RS STJ,
para caracterização da prescrição intercorrente.

Rejeito a prejudicial de prescrição intercorrente.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ANANINDEUA PARA MEDIDA CAUTELAR FISCAL E ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS.

Alegaram ainda os agravantes, a preliminar de incompetência do juízo de Ananindeua, ante a continência e conexão com o processo principal que tramita em Belém (Proc. nº 0010772-10.2009.8.14.0006).

A este respeito, conforme informado nas razões recursais, as empresas agravantes possuem domicílio tributário localizado no município de Ananindeua-Pa, sendo este, portanto, foro competente para a propositura da Ação de Execução Fiscal, nos termos do art. 46, §5º do CPC.

Art. 46. (...)

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

Ainda, o fato da Execução Fiscal nº 0010772-10.2009.8.14.0006 tramitar na comarca de Belém, não tem o condão de atrair a competência para processamento da medida cautelar fiscal. Explico.

Nos termos da Lei nº 8.397/92, a medida cautelar será requerida ao juiz competente para a execução judicial. Vejamos:

Art. 5° A medida cautelar fiscal será requerida ao Juiz
competente para a execução judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública.

Nessa esteira, se observamos, a regra de competência vincula os processos ao juízo de Ananindeua, considerando ser naquele juízo o domicílio tributário do réu, o que é incontroverso entre as partes. Ainda, pela regra do art. 5º da Lei nº 8.397/92, a competência para processar a medida cautelar fiscal será do juízo da execução.

Ocorre que no presente caso, há execuções em juízos distintos e, especificamente quanto a essa situação, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de indisponibilidade de bens em todas as execuções fiscais ajuizadas contra seus membros, ainda que em juízos diversos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. (...)
PRETENSÃO DE ASSEGURAR A TOTALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COBRADO TAMBÉM EM OUTRAS EXECUÇÕES FISCAIS DISTRIBUÍDAS A JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE EM FACE DO PODER GERAL DE CAUTELA CONFERIDO AO MAGISTRADO
. (...).

1. Recurso especial contra acórdão que manteve a sentença de
procedência de ação cautelar fiscal ajuizada para assegurar a totalidade de créditos tributários cobrados também em execuções fiscais distribuídas a juízos distintos
. (...)

6.
É possível o ajuizamento de uma única medida cautelar fiscal para também assegurar créditos tributários cobrados em outras execuções fiscais distribuídas em juízos distintos
. Isso porque a medida cautelar fiscal, como cediço, tem por escopo assegurar a utilidade do processo executivo mediante a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos. A efetividade dessa medida, por óbvio, exige rápida resposta do Poder Judiciário, sob pena de imprestabilidade do provimento almejado.

7
. Assim, se o fisco consegue demonstrar perante qualquer um dos juízos que processam tais feitos executivos a satisfação dos requisitos exigidos pelo art. 3º da Lei 8.397/92, quais sejam, prova documental da constituição dos créditos tributários cobrados em todas as execuções e da concretização de uma das situações previstas no artigo 2º, tendentes a dificultar ou impedir a satisfação do crédito, pode o magistrado, pelo poder geral de cautela que lhe é conferido pelo art. 798 do CPC, com o escopo de evitar dano à Fazenda Pública, estender essa garantia à totalidade dos créditos tributários que lhe foram demonstrados, ainda que cobrados perante outro juízo.
Pensar diferente, indubitavelmente, atentaria contra a efetividade da medida, pois a pretendida multiplicidade de cautelares possibilitaria aos envolvidos a dispersão do patrimônio.(...)
(REsp 1190274/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/08/2011).

Ainda a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA.
1. A cautelar fiscal indisponibiliza os bens do devedor e dos responsáveis para assegurar a utilidade do processo de execução, pouco importando que existam várias execuções em tramitação em juízos diversos.

2. No caso, a execução fiscal foi ajuizada por dependência à Medida Cautelar Fiscal em tramitação no Juízo agravado, foro do domicílio de vários executados, nos termos dos arts. 5º e 14º da Lei 8.397/92, cuja competência deve ser mantida.
3. O Recurso Especial interposto contra a decisão desta Corte no agravo de instrumento, que manteve a decisão que havia rejeitado a exceção de incompetência, não tem efeito suspensivo, nos termos do art. 995, "caput", do CPC, o que revela a ausência de probabilidade do direito. (TRF-4 - AG: 50391891820184040000 5039189-18.2018.4.04.0000, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 25/09/2019, PRIMEIRA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
MEDIDA CAUTELAR FISCAL INCIDENTAL. MULTIPLICIDADE DE EXECUÇÕES. ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE
. 1. A medida cautelar fiscal tem por escopo assegurar o resultado útil do processo de execução fiscal mediante a determinação da indisponibilidade de bens dos requeridos, podendo ser aproveitada em outras execuções fiscais distribuídas em juízos distintos.
2. "É possível o ajuizamento de uma única medida cautelar fiscal para também assegurar créditos tributários cobrados em outras execuções fiscais distribuídas em juízos distintos.
Isso porque a medida cautelar fiscal, como cediço, tem por escopo assegurar a utilidade do processo executivo mediante a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos. A efetividade desse medida, por óbvio, exige rápida resposta do Poder Judiciário, sob pena de imprestabilidade do provimento almejado". (REsp nº 1.190.274 - SP (2010/0068655-4), Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/08/2011) 3. Nos casos de multiplicidade de execuções, a extensão dos efeitos da medida cautelar fiscal alcança os créditos tributários cobrados em outras execuções fiscais, podendo ser requerida em qualquer um dos Juízos. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 25ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais (suscitante). (TRF-1 - CC: 00645516220164010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 25/09/2019, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: 08/10/2019)

Dessa forma, verifico a competência do juízo de Ananindeua para processamento da medida cautelar fiscal, sem óbice a constrição de bens em outras execuções, ainda que cobrados perante outro juízo.

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva dos sócios,
Fabio Resque Vieira e Marcelo Resque Vieira
, será analisada juntamente com o mérito, pois decorre da configuração do grupo econômico e a solidariedade passiva pelos créditos tributários.

MÉRITO

O cerne da questão está em verificar o acerto da decisão agravada, que reconheceu a existência de grupo econômico e sucessão empresarial entre as empresas REFRIGERANTE GAROTO IND. E COM. S/A e CONAL CONCENTRADOS NATURAIS LTDA e determinou o arresto cautelar dos numerários existentes nas contas bancárias dos agravantes a ser procedida mediante BACENJUD, até o limite do crédito de 46.311.508,60 (quarenta e seis milhões, trezentos e onze mil, quinhentos e oito reais e sessenta centavos), bem como, a restrição dos veículos constantes em nome dos recorrentes via RENAJUD e a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis existentes em nome dos agravantes, na forma do artigo 4º da Lei 8397/92.

O procedimento cautelar fiscal encontra-se previsto na Lei nº 8.397/92, tendo por objetivo assegurar a execução de dívida ativa da Fazenda Pública. Ao constatar uma situação em que o contribuinte age de forma a prejudicar a recuperação do crédito público, como a dilapidação do seu patrimônio ou a tentativa de se ausentar para não pagar o débito, a Fazenda Pública ingressa com a medida cautelar fiscal, com o objetivo de o Judiciário decrete a indisponibilidade dos bens do requerido, impedindo, assim, qualquer dilapidação patrimonial.

Assim, Lei nº 8.397/92, em seu art. 2º, incisos IX, dispõe o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º - A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor:

(...)

IX – pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito”

Nessa esteira, para concessão da medida cautelar deve estar demonstrado a probabilidade do direito alegado, bem como, o perigo da demora, conforme art. 2º, inciso IX da Lei nº 8.397/92 e art. 301 do Código de Processo Civil, o que passo a analisar.

Como se sabe, o grupo econômico pode ser de fato ou de direito e caracteriza-se quando uma ou mais empresas, embora cada uma delas tenha personalidade jurídica própria, esteja sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo comercial, sendo para fins de responsabilidade tributária, solidárias pela dívida fiscal.

É possível, ainda, o reconhecimento de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, ou seja, com unidade de controle estrutura meramente formal, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores.

Da análise detida dos autos, constata-se pelos elementos fáticos deduzidos na exordial e documentos juntados neste recurso, que inicialmente as empresas REFRIGERANTES GAROTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e CONAL CONCENTRADOS NATURAIS LTDA já formavam em tese um grupo econômico, pois atuavam no mesmo endereço e possuíam atividades complementares, a empresa Garoto Indústria e Comércio S/A fabricava os refrigerantes e a empresa Conal Concentrados Naturais Ltda realizava a venda e distribuição.

Posteriormente, ficou demonstrado que a Garoto Refrigerantes S.A, por estar em débito e inadimplente com o Fisco, deixou de circular mercadorias em seu nome – não emitindo notas fiscais nem praticando seu objeto social– tarefa essa que passou a ficar a cargo da Conal Concentrados Naturais Ltda, que alterou seu objetivo empresarial para também fabricar refrigerantes. (Id nº 2275734-Pág 26).

Verificou-se ainda, que as duas empresas possuem como sócios-administradores, Fábio Resques Vieira e Marcelo Resques Vieira (Id nº 2275734 – Pág 18/19), a demonstrar a administração familiar das empresas que compõe o grupo econômico de fato, com o mesmo quadro societário.

A Fazenda Pública Estadual demonstrou que embora não haja movimentação da empresa REFRIGERANTES GAROTO, que não circula mais notas fiscais em seu nome, os seus produtos continuam a ser produzidos e distribuídos no mercado paraense pela CONAL CONCENTRADOS, e por outras empresas, conforme documentos Id nº 2275607 – Pág 8-12.

Portanto, há claras indícios da prática de atividades comuns entre as empresas agravantes, qual seja, fabricação de refrigerantes, com mesma gerência e sede social funcional (Num 2275611 – Pág 10, 18, 25 e 27), em aparente existência de grupo econômico e ligações empresariais decorrentes da administração familiar, fatos que corroboram

a probabilidade do direito quanto a formação do grupo econômico, com intuito de fraudar o fisco, a gerar a responsabilidade tributária solidária das empresas agravantes e sócios.

Nestes termos, aplica-se o artigo 124 do Código Tributário Nacional (CTN), no qual se encontram previstas hipóteses em que o débito tributário pode ser exigido de pessoa diversa do sujeito passivo, porém responsável solidariamente. Vejamos:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

A existência de grupo econômico de fato, integrado por empresa constituída ainda que não tenha participado da ocorrência do fato gerador, enseja a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade tributária solidária de todas as pessoas jurídicas que o compõe, como dos respectivos administradores de fato, pelos valores executados.

Ressalte-se ainda, que em algumas das ações de execução fiscal movidas contra a GAROTO REFRIGERANTES, já fora reconhecida a dissolução irregular da empresa, ante a impossibilidade de citação desta por ter deixado de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Id nº 2275611 – Pág 29/30), o que também legítima a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios-administradores nos termos do art. 135, III do CTN e da Súmula nº 435 do STJ.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Súmula 435-STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Também restou demonstrado o perigo da demora a autorizar a concessão da medida cautelar, qual seja, a existência de uma dívida que atualizada ultrapassam os R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais), conforme demonstrativo juntados pelo Estado do Pará, bem como, a evidente dificuldade do fisco em obter o seu pagamento, em execuções que se arrastam ao longo dos anos, não havendo notícias em nenhuma das dez ações mencionadas na medida cautelar fiscal da satisfação do crédito do Fisco, da penhora de bens ou valores, restando caracterizadas a situação prevista, no inciso IX do art. 2º da Lei nº 8.397/92.

Nesse sentido, em situações semelhantes já decidiu está Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DEFERIDA. ART. 2º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.397/92. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESAS E ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) III –
Da análise dos fundamentos e documentos trazidos aos autos, é possível constatar a existência de grupo econômico de fato, caracterizado, principalmente, pela presença de empreendimento comum entre as empresas integrantes, existência de mesmo quadro societário entre as empresas integrantes, estreita ligação de interesses, coincidência de endereços, bem como unidade diretiva visando a obtenção de objetivo econômico em comum
; IV –
A previsão constante na Lei Adjetiva Civil sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica na ocorrência do incidente na execução fiscal regida pela Lei nº 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções que, diversamente da lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo;
V- (...) VI – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido. (2587677, 2587677, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-17)

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR FISCAL. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA MEDIDA CAUTELAR FISCAL POR NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO. TRIBUTÁRIO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. PESSOA JURÍDICA QUE POSSUI SEDE EM UMA DAS LOJAS DE EMPRESA DEVEDORA DO FISCO ESTADUAL E COM OBJETO SOCIAL SEMELHANTE INDÍCIO DE CONFUSÃO EMPRESARIAL; FRAUDE AO FISCO E ABUSO DE PERSONALIDADE
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CAUTELAR FISCAL POR AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE SE JUSTIFICA ANTE A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO GERENTE. EM CASO DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2. MÉRITO.

2.1. DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO.

2.1.1. Confrontando as informações e os documentos carreados na exordial, verifica-se que há fortes indícios de que a primeira agravante integra o mesmo grupo econômico de fato com as outras discriminada na peça vestibular, uma vez que possui similaridade quanto o objeto social e mesmo ramo de atividade da que era desenvolvida pela empresa BELÉM IMPORTADOS LTDA, personagem central que figura como pessoa jurídica base.

2.1.2.
In casu
, verificada a afinidade das atividades sociais, o fato de que a lojas da primeira agravante funcionar em local onde era a BELÉM IMPORTADOS LTDA, bem como a situação da proprietária da primeira agravante ter sido ter mantido relação marital com o principal desta empresa, tenho que elas estão interligadas, constituindo grupo econômico de fato.

2.2. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

2.2.1. A existência de grupo econômico de fato, integrado por empresa constituída ainda que não tenha participado da ocorrência do fato gerador, enseja a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade tributária solidária de todas as pessoas jurídicas que o compõe, como dos respectivos administradores de fato, pelos valores executados.

2.2.2. Ao que tudo indica, a hipótese aqui tratada, trata-se, em verdade, de arranjo empresarial informal, predisposto a dissimular a dispersão da mesma atividade econômica desenvolvida de forma horizontalizada, apenas ficticiamente distribuídas entre pessoas jurídicas diversas com intuito reduzir a carga tributária em flagrante evasão fiscal assim também dificultando o sucesso dos feitos executivos fiscais. Nesse desiderato, revela-se necessária a manutenção da primeira agravante no polo passivo da ação, bem como a medida constritiva em relação a si.

(...)

3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (2250546, 2250546, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25)

Por fim, no que se refere ao argumento de não ter havido o incidente de desconsideração de personalidade jurídica
, necessário se faz tecer algumas considerações.

Com efeito, com o novo Código de Processo Civil, passou a ser regulado o modo de aplicação do instituto da desconsideração de personalidade jurídica, uma vez que assegura o contraditório àquele que possa a vir figurar como parte no feito e ser responsabilizado.

Contudo, é de se registrar, que no âmbito das demandas que versem sobre créditos de natureza tributária, são observadas, em regra, quanto à responsabilidade, as disposições previstas no Código Tributário Nacional (CTN), o qual, em seus artigos 134 e 135, preconiza a possibilidade de responsabilização pessoal do sócio-gerente, quando demonstrada a prática de atos com infração à lei, que, na hipótese, está na dissolução irregular da empresa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compartilha o entendimento da desnecessidade de instauração da desconsideração da personalidade jurídica para se proceder o redirecionamento da execução em face dos sócios-administradores e outra pessoa jurídica quando se evidenciam práticas comuns ou conjuntas no fato gerador ou confusão patrimonial.

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...)
IV - A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014).

V - Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito.

VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (REsp 1786311/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)

Em outro julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL INCIDENTAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E/OU DIREITOS DE PESSOAS NÃO INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. FRAUDE. REDIRECIONAMENTO POSSIBILIDADE.

1. Havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas, como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a sonegação fiscal ou o esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo da execução pode redirecionar a execução fiscal às pessoas envolvidas e, com base no poder geral de cautela e dentro dos limites e condições impostas pela legislação, estender a ordem de indisponibilidade para garantia de todos os débitos tributários gerados pelas pessoas participantes da situação ilícita, pois "os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade patrimonial secundária na ação principal de execução são também exigidos na ação cautelar fiscal, posto acessória por natureza"
(REsp 722.998/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/04/2006, DJ 28/04/2006).

(...) 6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1656172/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)

Assim, verifica-se que, do ponto de vista prático da cobrança do crédito tributário, a exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dificultaria a persecução de bens do devedor e facilitaria a dilapidação patrimonial, além de transferir à Fazenda Pública o ônus desproporcional de ajuizar tutelas provisórias de urgência para evitar os prejuízos decorrentes de risco que colocaria à satisfação do crédito.

Desse modo, correta está a decisão de 1º grau, posto que preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da medida cautelar de arresto em desfavor dos agravantes.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 24/11/2021